Tribunal: TJBA
Processo: 8005405-68.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005405-68.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA APELADO: LEONARDO PERONI FAE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DIREITO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, que extinguiu a execução fiscal de débito de IPTU, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do baixo valor do débito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a aplicabilidade do Tema 1.184, do Supremo Tribunal Federal, que estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, considerando o princípio da eficiência administrativa e a autonomia dos Entes Federados; (ii) definir se a extinção de ofício, sem intimação prévia do exequente, constitui decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, respeitada a competência de cada Ente para definir os critérios de valor e a necessidade de adoção de medidas administrativas, incluindo tentativas de conciliação e protesto do título, salvo motivo comprovado de eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, orienta que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sejam extintas após um ano sem movimentação útil ou citação válida, mas não isenta o Juízo da prévia intimação do Exequente, para que este adote as providências previstas, evitando decisões surpresa. 5. O ordenamento jurídico processual civil consagra o princípio da não surpresa e do contraditório prévio, vedando ao Julgador proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, inclusive sobre matérias que deva conhecer de ofício. 6. A aplicação imediata da Resolução nº 547/2024 do CNJ para extinguir a execução fiscal exige a prévia intimação da Fazenda Pública. 7. A ausência de oportunidade para o Ente Público se manifestar impede a demonstração de dados essenciais, como o valor atualizado do débito e a existência de legislação local específica sobre o limite de valor para ajuizamento, ressalva expressamente prevista no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. A inobservância da intimação prévia acarreta cerceamento de defesa e nulidade absoluta do ato judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção de ofício da execução fiscal com fundamento na inexpressividade do valor cobrado (Resolução CNJ nº 547/2024 e Tema 1.184 do STF) exige a prévia intimação da Fazenda Pública exequente, sob pena de nulidade absoluta por violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10, 485, inciso VI; Resolução CNJ nº 547/2024; STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/04/2024; Apelação, Número do Processo: 0789614-30.2018.8.05.0001, Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO Publicado em: 27/08/2025; Classe: Apelação, Número do Processo: 0502480-60.2017.8.05.0137, Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Publicado em: 27/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8005405-68.2023.8.05.0256, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e como apelado, LEONARDO PERONI FAE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 05